Tribunal: TJMT
Processo: 0031786-05.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031786-05.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI.

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (EMBARGANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0004-09 (EMBARGANTE), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0005-90 (EMBARGANTE), CHARLES SALDANHA HANDELL - CPF: 284.114.391-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO – RECURSO DA DISVECO - MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVER INSTRUMENTAL – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO – RECURSO DO ESTADO - HONORÁRIOS RECURSAIS - CABIMENTO APENAS QUANDO IMPROVIDO OU NÃO CONHECIDO O RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA - PROVIMENTO DA APELAÇÃO E REFORMA DA SENTENÇA - HIPÓTESE DE INVERSÃO DOS
HONORÁRIOS
DE SUCUMBÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ARTIGO 1022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – AMBOS EMBARGOS REJEITADOS.

1 - Embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

2 - O Recurso de Embargos de Declaração não se presta à pretensão de rediscussão ou reexame da matéria.

3 - A aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível a majoração quando for provido o recurso, como na espécie.

4 - Aclaratórios rejeitados.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e DISVECO LTDA em face do acórdão que, à unanimidade, proveu o recurso de apelação da primeira embargante, e julgou improcedentes os pedidos iniciais da ação anulatória, invertendo-se a sucumbência.

O ESTADO DE MATO GROSSO, ao id n. 153073664, sustenta que omissão no julgado em relação à condenação da embargada nos honorários recursais.

DISVECO LTDA, firma que são revendedoras de veículos e peças da Toyota do Brasil tiveram contra si lavrados Avisos de Cobrança Fazendária que conduzem multa acessória isolada porque, segundo o Órgão lançador [SEFAZ/MT], as embargantes teriam deixado de protocolar junto à GINF/SEFAZ/MT as cópias das notas fiscais de entrada oriundas da Toyota, para que a GINF/SEFAZ/MT lançasse Garantido para as embargantes.

Afirma que a Toyota do Brasil [remetente], cadastrada em Mato Grosso como substituto tributário, já tinha disponibilizado para a SEFAZ/MT todos os registros de operações mantidos com este Estado, assim como recolhido o ICMS Substituição Tributária do tipo subsequente, que é o regime tributário aplicável e não se confunde com o Garantido, de modo que sustentam que não houve descumprimento de infração instrumental.

Pugna pelo provimento do recurso com efeitos infringentes a fim de que seja negado provimento ao apelo do Estado.

As partes não ofertaram contrarrazões.

Sem parecer da douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre esclarecer que o art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONSTATAÇÃO - NOVO JULGAMENTO DA CAUSA – INADMISSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - EXAME DA MATÉRIA - SUFICIÊNCIA. Devidamente demonstrado, com transcrição de excerto do acórdão embargado, que foram analisados os pontos sobre os quais a Câmara devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.
“
O inconformismo que tem como real escopo a pretensão de reformar o decisum não pode prosperar, porquanto inocorrentes as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.” (STF, ACO 570/RR AgR-terceiro-ED). No mais, para fins de prequestionamento, basta que o Tribunal tenha examinado todas as questões postas. Embargos rejeitados.
”

(ED 4486/2019, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019). (destaquei)

DO RECURSO DA DISVECO LTDA

No caso dos autos, não se evidencia vício algum indicado pela recorrente.

Embora a recorrente alegue o descabimento da exigência da obrigação acessória, sobre o referido ponto o acórdão trouxe clara fundamentação, cito:

“

(...)

Ressalve-se que, independentemente de ser exigido ou não o cumprimento de obrigação principal, o contribuinte é sempre obrigado a cumprir o dever instrumental, comumente chamado de obrigação acessória.

No caso, a apelada, na qualidade de contribuinte, tem a obrigação de “entregar à GINF cópia da respectiva Nota Fiscal quando esta, por qualquer motivo, não for incluída em DAR-1/AUT do período para recolhimento do ICMS Garantido”, no prazo de 40 dias “contados da data da emissão dos DAR-1/AUT, em nome do contribuinte, pertinentes ao mesmo período de referência da Nota Fiscal não processada”. (435 O, § 4º e § 5º, c/c art. 435-O-5, § 3º e 4º do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto nº 1.944, de 06.10.89, combinado com artigo 113, § 2º do CTN).

Uma vez não cumprido o dever instrumental, transmutado em obrigação principal, não há qualquer ilegalidade na cobrança da multa por seu descumprimento.

Sobre a matéria em questão, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no julgamento do REsp 1116792/PB, em sede de recursos repetitivos, de relatoria do Ministro Luiz Fux, cuja ementa é de esclarecimento ímpar:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. OPERAÇÃO INTERESTADUAL DE DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO PERMANENTE OU DE USO E CONSUMO ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HIGIDEZ DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA CONSISTENTE NA EXIGÊNCIA DE NOTA FISCAL DOS BENS. IRRELEVÂNCIA INEXISTÊNCIA, EM TESE, DE OBRIGAÇÃO PRINCIPAL (NÃO INCIDÊNCIA DE ICMS). FATOR VIABILIZADOR DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. ARTIGOS 175, PARÁGRAFO ÚNICO, E 194, DO CTN. ACÓRDÃO FUNDADO EM LEI LOCAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO ESPECIAL.

1. O ente federado legiferante pode instituir dever instrumental a ser observado pelas pessoas físicas ou jurídicas, a fim de viabilizar o exercício do poder-dever fiscalizador da Administração Tributária, ainda que o sujeito passivo da aludida "obrigação acessória" não seja contribuinte do tributo ou que inexistente, em tese, hipótese de incidência tributária, desde que observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ínsitos no ordenamento jurídico.

2. A relação jurídica tributária refere-se não só à obrigação tributária stricto sensu (obrigação tributária principal), como ao conjunto de deveres instrumentais (desprovidos do timbre da patrimonialidade), que a viabilizam.

3. Com efeito, é cediço que, em prol do interesse público da arrecadação e da fiscalização tributária, ao ente federado legiferante atribui-se o direito de instituir obrigações que tenham por objeto prestações, positivas ou negativas, que visem guarnecer o fisco do maior número de informações possíveis acerca do universo das atividades desenvolvidas pelos administrados, o que se depreende da leitura do artigo 113, do CTN, verbis: "Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2º A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3º A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária."

4. Abalizada doutrina esclarece que: "Por sem dúvida que a prestação pecuniária a que alude o art. 3º, do Código, dá uma feição nitidamente patrimonial ao vínculo tributário, pois o dinheiro - pecúnia - é a mais viva forma de manifestação econômica. Esse dado, que salta à evidência, nos autoriza a tratar o laço jurídico, que se instala entre sujeito pretensor e sujeito devedor, como uma autêntica e verdadeira obrigação, levando-se em conta a ocorrência do fato típico, previsto no descritor da norma.

Mas é inaplicável àqueloutras relações, também de índole fiscal, cujo objeto é um fazer ou não-fazer, insusceptível de conversão para valores econômicos.

Ladeando a obrigação tributária, que realiza os anseios do Estado, enquanto entidade tributante, dispõe a ordem jurídica sobre comportamentos outros, positivos ou negativos, consistentes num fazer ou não-fazer, que não se explicam em si mesmos, preordenados que estão a facilitar o conhecimento, o controle e a arrecadação da importância devida como tributo.

Tais relações são conhecidas pela designação imprecisa de obrigações acessórias, nome impróprio, uma vez que não apresentam o elemento caracterizador dos laços obrigacionais, inexistindo nelas prestação passível de transformação em termos pecuniários. São liames concebidos para produzirem o aparecimento de deveres jurídicos, que os súditos do Estado hão de observar, no sentido de imprimir efeitos práticos à percepção dos tributos. É dever de todos prestar informações ao Poder Público, executando certos atos e tomando determinadas providências de interesse geral, para que a disciplina do relacionamento comunitário e a administração da ordem pública ganhem dimensões reais concretas. Nessa direção, o cumprimento de incontáveis deveres é exigido de todas as pessoas, no plano sanitário, urbanístico, agrário, de trânsito, etc., e, também, no que entende com a atividade tributante que o Estado exerce.

(...) ... no território das imposições tributárias, são estipulados inúmeros deveres, que possibilitam o controle, pelo Estado-Administração, sobre a observância do cumprimento das obrigações estatuídas com a decretação dos tributos. Esses deveres são, entre muitos, o de escriturar livros, prestar informações, expedir notas fiscais, fazer declarações, promover levantamentos físicos, econômicos ou financeiros, manter dados e documentos à disposição da autoridades administrativas, aceitar a fiscalização periódica de suas atividades, tudo com o objeto de propiciar ao ente que tributa a verificação do adequado cumprimento da obrigação tributária.

(...) ... Ele (Estado) pretende ver atos devidamente formalizados, para que possa saber da existência de liame obrigacional que brota com o acontecimento fáctico, previsto na hipótese da norma.

Encarados como providências instrumentais ou como a imposição de formalidades, tais deveres representam o meio de o Poder Público controlar o fiel cumprimento da prestação tributária, finalidade essencial na plataforma da instituição do tributo." (Paulo de Barros Carvalho, in "Curso de Direito Tributário", 20ª ed., Ed. Saraiva, São Paulo, 2008, págs. 319/322)

5. Os deveres instrumentais, previstos na legislação tributária, ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de incidência do tributo, uma vez que vinculam, inclusive, as pessoas físicas ou jurídicas que gozem de imunidade ou outro benefício fiscal, ex vi dos artigos 175, parágrafo único, e 194, parágrafo único, do CTN.

(...)

7. In casu: (i) releva-se incontroverso nos autos que o Estado da Paraíba, mediante norma inserta no RICMS, instituiu o dever instrumental consistente na exigência de nota fiscal para circulação de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira; e (ii) o Fisco Estadual lavrou autos de infração em face da instituição financeira, sob o fundamento de que os bens do ativo imobilizado e de uso e consumo (deslocados da matriz localizada em São Paulo para a filial localizada na Paraíba) encontravam-se acompanhados apenas de simples notas de remessa, elaboradas unilateralmente pela pessoa jurídica.

8. Deveras, é certo que: (i) "o deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS", máxime em se tratando de remessa de bens de ativo imobilizado, "porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade" (Precedente da Primeira Seção submetido ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 1.125.133/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 25.08.2010, DJe 10.09.2010), ratio igualmente aplicável ao deslocamento de bens de uso e consumo; e (ii) o artigo 122, do CTN, determina que "sujeito passivo da obrigação acessória é a pessoa obrigada às prestações que constituam o seu objeto".

9. Nada obstante, subsiste o dever instrumental imposto pelo Fisco Estadual com o intuito de "levar ao conhecimento da Administração (curadora do interesse público) informações que lhe permitam apurar o surgimento (no passado e no presente) de fatos jurídicos tributários, a ocorrência de eventos que tenham o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, além da extinção da obrigação tributária" (Maurício Zockun, in "Regime Jurídico da Obrigação Tributária Acessória", Ed. Malheiros, São Paulo, 2005, pág. 134).

10. Isto porque, ainda que, em tese, o deslocamento de bens do ativo imobilizado e de material de uso e consumo entre estabelecimentos de uma mesma instituição financeira não configure hipótese de incidência do ICMS, compete ao Fisco Estadual averiguar a veracidade da aludida operação, sobressaindo a razoabilidade e proporcionalidade da norma jurídica que tão-somente exige que os bens da pessoa jurídica sejam acompanhados das respectivas notas fiscais.

11. Consequentemente, não merece reforma o acórdão regional, tendo em vista a legalidade da autuação do contribuinte por proceder à remessa de bens (da matriz localizada em São Paulo para a filial da Paraíba) desacompanhados do documento fiscal pertinente.

12. Outrossim, forçoso destacar a incognoscibilidade da insurgência especial sob enfoque que demande a análise da validade da legislação local (Súmula 280/STF).

13. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ, Primeira Seção, REsp 1116792/PB, relator Ministro Luiz Fux, Dje 14/12/2010).

O que o Embargante pretende, na realidade, é rediscutir e reexaminar a matéria, o que não é cabível em sede de Recurso de Embargos de Declaração.

Nesse sentido a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMEMTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado ou, ainda, para sanar erro material. Ausente quaisquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida. (TJ/MT - N.U 1014975-66.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 15/10/2020)

Nesse norte, se não restou configurada qualquer omissão, obscuridade ou contradição no julgado, o improvimento do presente Recurso de Embargos de Declaração é medida que se impõe.

DO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO

O embargante sustenta omissão no acórdão quanto ao honorários recursais, diante do provimento do apelo interposto.

Sem razão.

De acordo com o §11 do art. 85 do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) 3. Os honorários recursais somente serão cabíveis em favor do advogado da parte recorrida, desde que preenchidos os seguintes requisitos:

i) a decisão recorrida for publicada a partir de 18/3/2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015;

ii)
o recurso não for conhecido integralmente ou desprovido
; e

iii) houver condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.” (STJ. AgInt no AREsp 1.814.712/PR, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe 22/9/2021) (g.n.).

Como visto, a aplicação do art. 85, §11, do CPC está condicionada ao improvimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto,
incabível a majoração
quando for provido o recurso, como ocorreu no Acórdão Embargado (STJ. AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 07/03/2019).

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. NÃO CABIMENTO. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL ENSEJA A INVERSÃO DA SUCUMBÊNCIA. PRECEDENTES. 1. São cabíveis os honorários advocatícios recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/2015 nas hipóteses de não conhecimento ou não provimento do recurso especial, e com condenação em verba honorária na instância ordinária. Precedente: AgInt nos EAREsp n. 762.075/MT, Relator para o acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 7/3/2019. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o provimento do recurso especial enseja a inversão dos ônus da sucumbência, não sendo hipótese de majoração de honorários advocatícios. Citem-se: AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.243.175/SP, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Tribunal Regional Federal 5ª Região), Primeira Turma, DJe de 11/5/2022; AgInt no AgInt no AREsp n. 1.733.166/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe de 14/10/2021. 3. Na espécie, o provimento do recurso especial acarretou, por decorrência lógica, a inversão da sucumbência, ainda que não tenha sido explicitado, não sendo hipótese para aplicação do art. 85, § 11, do CPC/2015. Confira-se: EDcl no REsp n. 1.845.416/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 7/10/2021 4. Agravo interno não provido.” (STJ. AgInt no REsp n. 1.965.119/DF, Relator: Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 08/8/2022, DJe 10/8/2022.)

Por todo o exposto, conheço de ambos os embargos, e ante a ausência de quaisquer vícios no julgamento proferido, REJEITO ambos os aclaratórios, por não atenderem aos requisitos expressos no artigo 1.022 do CPC, e ficando advertido da imposição da multa em caso de reiteração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023